Tribunal: TJSP
Processo: 1504610-51.2025.8.26.0392
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (21 PORÇÕES DE COCAÍNA) – PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM E CERCEAMENTO DE DEFESA, NO MÉRITO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO E ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA, COM RESTITUIÇÃO DO CELULAR APREENDIDO – IMPOSSÍVEL ACOLHER AOS PLEITOS – ABORDAGEM REGULAR, TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR A VIATURA – NÃO HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS NÃO RESTOU DEMONSTRADA A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (21 PORÇÕES DE COCAÍNA) – PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM E CERCEAMENTO DE DEFESA, NO MÉRITO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO E ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA, COM RESTITUIÇÃO DO CELULAR APREENDIDO – IMPOSSÍVEL ACOLHER AOS PLEITOS – ABORDAGEM REGULAR, TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR A VIATURA – NÃO HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS NÃO RESTOU DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – NEGATIVA ISOLADAS, RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS SEGUROS DOS POLICIAIS – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – PENAS FIXADAS COM BRANDURA, MANTIDAS NOS MÍNIMOS LEGAIS, COM SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – DE RIGOR A PERDA DO CELULAR, INSTRUMENTO ESSENCIAL PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.